Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 31288663) e pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (Id. 30930482) em face do v. Acórdão Id. 30665968. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora